Tribunal: TJDFT
Processo: 0704144-77.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704144-77.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO HENRIQUE NUNES DIAS, RONALDO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO FILHO APELADO: NILVA MARIA DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por PAULO HENRIQUE NUNES DIAS E RONALDO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO FILHO em face de em face de sentença prolatada pelo Vara Cível do Paranoá que deu parcial provimento aos pedidos autorais. Em suas razões recursais, os apelantes pleiteiam, liminarmente, a antecipação da tutela recursal. Contudo, o art. 1.012, § 3o, do CPC determina que o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre possível conhecimento parcial do recurso, por inadequação da via eleita. Brasília, 22 de julho de 2024 17:29:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador